Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710264-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WADJO ALVES FERREIRA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 18677951, pags. 179/184), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pelo Autor, WADJO ALVES FERREIRA, em face da sentença(ID 18677948, pags. 175/176), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou improcedente o pedido. O Despacho de ID 21026347 intimou a parte Apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Diante do exposto, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das suas declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Com efeito, o requisito da renda familiar importa, também, já que o Apelante declara-se casado na qualificação da sua petição inicial, na necessidade de juntada da declaração de imposto de renda da sua esposa, no mesmo período supra, a fim de configuração da alegada hipossuficiência financeira. Deve, assim, esta parte processual juntar, ainda, a declaração de imposto de renda completa, relativa aos 3 (três) últimos anos, da sua esposa. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto ao Apelante, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, ainda na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro.” Transcorrido in albis o prazo para a parte Apelante se manifestar quanto ao Despacho de ID 21026347 em Certidão de ID 22896408. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 21026347 para comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da gratuidade de justiça ou realizar o preparo simples, caso não conseguisse comprovar sua hipossuficiência, entretanto, manteve-se inerte conforme Certidão de ID 22896408. Sendo assim, ausente os pressupostos de interesse recursal e preparo do presente recurso de Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 12:37:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador